Tribunal: TJPA
Processo: 0021484-71.2015.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021484-71.2015.8.14.0037

RECORRENTE: ADRIANO MELO CORDOVIL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA EM VIRTUDE DA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. DESCABIMENTO. USO DE LINGUAGEM COMEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi pronunciado pela tentativa de homic[idio qualificado porque desferiu, de surpresa, um golpe de faca nas costas do ofendido porque este usou o copo em que o acusado bebia cerveja.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar de eloquência acusatória.

3 – A ausência de indícios de autoria.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A preliminar de nulidade da decisão por excesso de linguagem não pode ser acolhida, uma vez que o juízo a quo, se utilizando de motivação suscinta, disse que as testemunhas ouvidas no inquérito e o fato do recorrente ter afirmado que agiu em legítima defesa demonstram indícios que justificam a admissibilidade da acusação sem que houvesse excesso de fundamentação capaz de macular a decisão dos jurados. Preliminar rejeitada.

5 – O recorrente, quando interrogado em juízo, assumiu que desferiu a facada no ofendido, mas, em nenhum momento, afirmou que este havia lhe agredido, muito menos reuniu provas, durante a instrução processual, que não teve a intenção de matar a vítima ou que agiu em legítima defesa.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto ADRIANO MELO CORDOVIL contra a decisão que pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV c/c 14, inc. II, ambos do CP.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem.

No mérito, afirma que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que cometeu o delito.

Pede o provimento do apelo para anular a decisão recorrida, ser despronunciado ou que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/04/2015, na cidade de Oriximiná, o recorrente e o senhor Edivaldo Printes Batista estavam bebendo e assistindo a uma partida de futebol em bar. Ato contínuo, o recorrente se levantou e, de surpresa, golpeou Edivaldo com uma facada nas costas, uma vez que este teria bebido cerveja no copo pertencente ao recorrente, sendo que o ofendido sobreviveu ao golpe.

PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem.

Ocorre que razão não lhe assiste, uma vez que o juízo a quo, se utilizando de motivação suscinta, disse que as testemunhas ouvidas no inquérito e o fato do recorrente ter afirmado que agiu em legítima defesa demonstram indícios que justificam a admissibilidade da acusação sem que houvesse excesso de fundamentação capaz de macular a decisão dos jurados, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

AUSÊNCIA DE PROVAS

O recorrente afirma que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que cometeu o delito.

No entanto, o recorrente, quando interrogado em juízo, assumiu que desferiu a facada no ofendido, mas, em nenhum momento, afirmou que este havia lhe agredido, muito menos reuniu provas, durante a instrução processual, que não teve a intenção de matar a vítima ou que agiu em legítima defesa, motivo pelo qual, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025